Tribunal: TJSP
Processo: 1004855-59.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Contrato de transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo – Sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência do requerente – Descabimento – Dano moral não configurado – Embora a responsabilidade da companhia aérea seja objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Contrato de transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo – Sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência do requerente – Descabimento – Dano moral não configurado – Embora a responsabilidade da companhia aérea seja objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o dano moral em eventos desta natureza não é presumido – Hipótese em que, apesar do cancelamento do voo inicialmente contratado, a ré reacomodou o autor em outro voo na manhã do dia seguinte ao voo originalmente contratado – Conquanto o autor tenha afirmado que a ré não lhe prestou assistência material, sequer esclareceu o que fez diante de tal fato, tampouco formulou pedido de ressarcimento das despesas correspondentes – Apesar do atraso na chegada ao destino em relação ao horário inicialmente contratado, não há nos autos indícios de que o requerente experimentou consequências negativas capazes de causar impacto na sua esfera pessoal – Ausência de demonstração de que o autor sofreu danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem – Circunstâncias fáticas a indicar mero aborrecimento – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.